Tribunal: STJ
Processo: 5305509-98.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968672 - RS
(2025/0225785-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: GIOVANI DA SILVA PAZ
ADVOGADOS
: MAURICE PEÇANHA MACHADO - RS109448
MARCUS PECANHA MACHADO - RS122303
EMBARGADO
: FENIX AGRO PECUS INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ JORGE THEMER - SP094253
ELIANE EMILIA COLODETO - SP274038
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE AFASTADA NA ORIGEM. REVISÃO DE FATOS E
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
PROVAS.

SÚMULA
N.
7/STJ.
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. A ausência de acolhimento da pretensão da parte não implica,
necessariamente, em reconhecimento de omissão ou negativa de prestação
jurisdicional, desde que o julgamento contemple a análise do caso concreto,
decidindo suficientemente o litígio.
3. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a
análise das premissas sobre a impenhorabilidade do bem de família exige o
reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado ao STJ, em recurso
especial, por esbarrar no óbice da

Súmula n. 7/STJ.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55101063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bd3111e7-3cb5-44ef-b6ef-71d90e4dc324

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bd3111e7-3cb5-44ef-b6ef-71d90e4dc324

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968672 - RS
(2025/0225785-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: GIOVANI DA SILVA PAZ
ADVOGADOS
: MAURICE PEÇANHA MACHADO - RS109448
MARCUS PECANHA MACHADO - RS122303
EMBARGADO
: FENIX AGRO PECUS INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ JORGE THEMER - SP094253
ELIANE EMILIA COLODETO - SP274038
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE AFASTADA NA ORIGEM. REVISÃO DE FATOS E
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
PROVAS.

SÚMULA
N.
7/STJ.
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. A ausência de acolhimento da pretensão da parte não implica,
necessariamente, em reconhecimento de omissão ou negativa de prestação
jurisdicional, desde que o julgamento contemple a análise do caso concreto,
decidindo suficientemente o litígio.
3. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a
análise das premissas sobre a impenhorabilidade do bem de família exige o
reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado ao STJ, em recurso
especial, por esbarrar no óbice da

Súmula n. 7/STJ.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por GIOVANI DA SILVA
PAZ contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, manteve decisão
Documento eletrônico VDA54461193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:05
Código de Controle do Documento: 45487be6-5930-4203-94eb-27ab794f9d73

monocrática de minha relatoria, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em razão dos óbices da Súmula n. 7/STJ.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 195):

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. REVISÃO DE
FATOS
E
PROVAS.
SÚMULA
N.
7/STJ.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias
sobre a impenhorabilidade do bem de família demanda a
revisão de fatos e provas, providência incabível em face da
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
2. Razões de agravo interno que não alteram a conclusão
da decisão agravada.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que "Conforme se denota no caderno
processual perante esta ilustre Corte Superior o embargante jamais pretendeu rediscutir a
matéria em sede recurso, mas tão e somente pleiteia que esta Corte reconheça a
impenhorabilidade do bem de família, este que tem proteção legal e constitucional pelo
ordenamento jurídico pátrio. Nesse sentido, no tocante a súmula 7 do STJ, tem-se não é o
caso de incidência, uma vez que não se pretende rediscutir os fatos, mas tão e somente a
aplicação do direito em si. Nesta toada, o cerne da insurgência do Embargante no Agravo
Interno era a distinção entre a análise fática e a aplicação do direito no que tange à
impenhorabilidade do bem de família. O Embargante postula que uma vez delineados os
fatos pelas instâncias ordinárias (ex: único imóvel, residência familiar), a questão que se
coloca ao STJ é a de correta subsunção desses fatos à norma protetiva da Lei no 8.009/90,
o que configuraria uma questão de direito e não de reexame probatório. (fl. 206)."
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para aperfeiçoar a prestação jurisdicional, corrigindo-se a omissão,
contida no Acórdão embargado.
A parte embargada, instada a manifestar-se, silenciou (fl. 214).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Documento eletrônico VDA54461193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:05
Código de Controle do Documento: 45487be6-5930-4203-94eb-27ab794f9d73

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que (fls. 198-199):

Os argumentos vertidos no agravo interno não alteram as
conclusões expostas na decisão agravada.

O quanto decidido em sede monocrática é a expressão do
entendimento das Turmas de Direito Privado desta Corte,
firme no sentido de que a análise das premissas sobre a
impenhorabilidade do bem de família exige o reexame do
acervo fático-probatório.

Nesse sentido, confiram-se as ementas dos recentes
julgados desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSENTE.
DEFICIENTE.
REEXAME DE
SÚMULA 284/STF.
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
7 DO STJ.
1. Ação de execução de título executivo.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência
importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se
refere à alegação de impenhorabilidade do bem de
família, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
pela
vedado em recurso especial
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não
provido. (Grifei)
(AgInt no rel. Ministra Nancy AR Esp n. 2.904.825/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN
27/10/2025,
de
.
30/10/2025)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC.
INEXISTENTE.
IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. BEM DE
FAMÍLIA. REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de
forma clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados
como omissos.
2. Na hipótese, rever o entendimento firmado
pelas instâncias ordinárias para analisar se estão ou não
presentes os requisitos necessários para caracterizar o
imóvel como bem de família e, consequentemente, a sua
impenhorabilidade
demandaria
a
análise
de
circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é
inviável em recurso especial devido à incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional
impede o conhecimento do recurso especial pela
Documento eletrônico VDA54461193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:05
Código de Controle do Documento: 45487be6-5930-4203-94eb-27ab794f9d73

divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Agravo conhecido.
Recurso especial não conhecido. (Grifei)
(
rel. Ministro Humberto Martins,,
AREsp n. 2.881.699/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN
)
22/9/2025,
25/9/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
NULIDADE
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. BEM DE
FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE, COM BASE NO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO, AFASTOU AS ALEGAÇÕES DO
EXECUTADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A interposição de agravo interno com impugnação
específica aos fundamentos da decisão singular da
Presidência que não conheceu do agravo em recurso
especial autoriza a reconsideração do julgado para que se
proceda a nova análise dos pressupostos de admissibilidade
do recurso.
2. A pretensão de reforma do acórdão recorrido, que
pela ciência inequívoca do executado quanto aos
concluiu
atos processuais e pela ausência de comprovação da
qualidade de bem de família do imóvel penhorado,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal
.
de Justiça
3. Agravo em recurso especial conhecido para negar
provimento ao recurso especial. (Grifei)
(AgInt no
rel. Ministra Maria
AREsp n. 2.836.434/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025,
DJEN
)
17/10/2025.

Dessa forma, não há como afastar os óbices da
na forma postulada pelo agravante.
Súmula 7/STJ,

Conforme já indicado, a revisão do entendimento lançado no acórdão
recorrido demandaria um inevitável reexame da matéria fático-probatória, hipótese
vedada por força da Súmula 7/STJ.
Neste contexto, observa-se a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
Documento eletrônico VDA54461193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:05
Código de Controle do Documento: 45487be6-5930-4203-94eb-27ab794f9d73

JUDICIAL
DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
CLÁUSULA
DE
ÊXITO.
REVOGAÇÃO
DO
MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE.
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÕES DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e
corrigir erro material eventualmente existentes no
.
julgado, o que não se verifica no caso dos autos
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou que, inexiste a alegada violação do
do
art. 1.022
CPC, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de
forma clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados
como omisso.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, quando a
revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte
(mandante), é facultado ao advogado mandatário propor
ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios
contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad exitum.
Admite-se o arbitramento dos honorários ainda que
pactuado em contrato o pagamento de parcela dos
honorários antecipadamente e parcela em percentual sobre
o êxito. Precedentes.
4. Alterar as conclusões do acórdão vergastado no que se
refere à forma de remuneração prevista no contrato, bem
como à existência de quitação expressa, implicaria reexame
de fatos e provas e interpretação de cláusula contratual,
inviáveis em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e
7 do STJ.
5. A pretensão de rediscutir matéria devidamente
abordada
e
decidida
no
julgado
embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
.
da demanda, é incabível na via eleita
Embargos de declaração rejeitados. (Grifei)
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.686.715/MT,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO
CONSUMATIA.
RECURSO
PROTELATÓRIO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
§ 2o, DO NCPC.
ART. 1.026,
DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS,
COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não
art. 1.022
merecem acolhimento os embargos de declaração que têm
Documento eletrônico VDA54461193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:05
Código de Controle do Documento: 45487be6-5930-4203-94eb-27ab794f9d73

nítido caráter infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou
provimento ao agravo interno em virtude da ausência
e da incidência das
de violação do
do CPC
art. 1.022
Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
3. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido
de que é vedada a inovação recursal em sede de
embargos de declaração, ainda que sobre matéria
considerada de ordem pública, haja vista o cabimento
restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que
" (EDcl no
existente vício no julgado
REsp 1.776.418/SP,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em
DJe de
.
9/2/2021,
11/2/2021)
4. Em virtude da rejeição dos presentes aclaratórios, e
sendo evidenciado o seu caráter manifestamente
protelatório, incide ao caso a multa prevista no
§
art. 1.026,
2o, do NCPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado
da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de
multa. (Grifei)
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.694.512/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:05
Código de Controle do Documento: 45487be6-5930-4203-94eb-27ab794f9d73

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.968.672 / RS
Número Registro: 2025/0225785-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53055099820248217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GIOVANI DA SILVA PAZ
ADVOGADOS : MAURICE PEÇANHA MACHADO - RS109448
MARCUS PECANHA MACHADO - RS122303
AGRAVADO
: FENIX AGRO PECUS INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ JORGE THEMER - SP094253
ELIANE EMILIA COLODETO - SP274038
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GIOVANI DA SILVA PAZ
ADVOGADOS
: MAURICE PEÇANHA MACHADO - RS109448
MARCUS PECANHA MACHADO - RS122303
EMBARGADO : FENIX AGRO PECUS INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ JORGE THEMER - SP094253
ELIANE EMILIA COLODETO - SP274038
Documento eletrônico VDA55073947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:21
Código de Controle do Documento: 704c1a52-997e-4dae-90a0-b6ad8a69bcce

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:21
Código de Controle do Documento: 704c1a52-997e-4dae-90a0-b6ad8a69bcce